Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SLU. CONSÓRCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA. VAZAMENTOS DE CHORUME. ENTUPIMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE LIXIVIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA PECUNIÁRIA. ESTUDO TÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DAS OCORRÊNCIAS. IRREGULARIDADE LEVE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MULTA ANULADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 183, caput e § 1o, do CPC, “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”, efetivada por carga, remessa ou meio eletrônico. Interposta a Apelação Cível dentro do prazo recursal (em dobro), que se iniciou com a intimação pessoal do SLU por meio da Procuradoria do DF, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade suscitada em contrarrazões.
2 – A anuência do Réu/Apelante às conclusões do laudo pericial não lhe retira o direito de se insurgir contra o provimento judicial que lhe foi desfavorável e tentar modificar o convencimento formado acerca das provas anexadas e da perícia realizada. Ademais, o Recorrente não ataca as conclusões do Perito, mas a interpretação realizada pelo Magistrado sobre o estudo técnico e as demais provas acostadas ao Feito, defendendo a validade e a regularidade da multa contratual aplicada, apesar do resultado da perícia. Não há, pois, de se falar em preclusão lógica, nem em ausência de interesse recursal, rejeitando-se a preliminar arguida pelo Apelado.
3 – Conquanto a análise do processo administrativo instaurado pelo SLU estampe a regular observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal na condução do procedimento, os elementos de prova carreados aos autos, notadamente a perícia judicial realizada, demonstram que o Consórcio Autor não concorreu para o entupimento do sistema de drenagem do Aterro Sanitário de Brasília e vazamentos de chorume, nem atuou de forma negligente na manutenção do aterro e na reparação e solução dos danos ocasionados pelos eventos, tratando-se de situação imprevisível e não abordada na literatura nacional, que ensejou até mesmo a contratação de estudo técnico pelo Apelado para detectar as causas e as soluções possíveis, viabilizando a correção do problema. Diante disso, não se confirma o descumprimento do contrato pelo Consórcio, não se justificando a aplicação da multa pecuniária com base nesse fundamento.
4 – Embora as alegações relativas à ausência de comunicação imediata das ocorrências ao SLU pelo Consórcio encontrem parcial amparo, estampando violação de cláusula contratual, trata-se de irregularidade leve, que não prejudicou a atuação fiscalizatória, nem impediu a adoção das providências cabíveis pela Comissão Executora do Contrato – a qual, aliás, teve conhecimento do problema quase que de forma conjunta com o Consórcio –, afrontando a razoabilidade e a proporcionalidade a aplicação da penalidade de multa pecuniária, mormente diante do elevado valor da multa e da diligência do Consórcio, que buscou reparar e solucionar de forma efetiva os problemas.
5 – Demonstrado, na forma do art. 373, I, do CPC, que não houve inadimplência na realização do objeto do contrato administrativo, afasta-se a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do Contratado, revelando-se acertada a anulação da penalidade.
6 – Não se cogita a configuração de litigância de má-fé, uma vez que a assertiva deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado nestes autos, sendo certo que o Apelante apenas busca, por meio dos instrumentos processuais adequados, defender seus interesses, exercendo seu legítimo direito de recorrer.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.